Tribunal: STF
Processo: ARE 1363074
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Prestação de contas. Rejeição. Inelegibilidade. 4. Registro de candidatura. Indeferimento. Necessidade de reexame do acervo probatório. Incidência da Súmula 279 do STF. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.